Tribunal: STF
Processo: RE 1563324
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BUSCA PESSOAL. MANDADO JUDICIAL. AUSÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. JUSTA CAUSA. LICITUDE. RECURSO PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou provimento a recurso extraordinário formalizado contra acórdão do STJ.



    2. A parte agravante alega a existência de fundada suspeita para a busca pessoal, aponta a natureza constitucional da questão posta e reputa desnecessário o reexame de provas.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A controvérsia consiste em saber se há justa causa para a busca pessoal sem mandado judicial.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A busca pessoal sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas.



    5. No caso, o acórdão do STJ está em desconformidade com a orientação consolidada no âmbito do Supremo, tendo em vista a existência de elementos reveladores de justa causa para a busca pessoal.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno provido, a fim de reconhecer a licitude da apreensão, cassar o acórdão recorrido e restabelecer o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.